Tribunal: CARF
Processo: 10932.720115/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021, 13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720115/2012-07
ACÓRDÃO
2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
RODRIGO DE CLEMENTE LOURENÇO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI
9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
2
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021,
13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional"
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações de
“desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada” e “não incidência dos juros
sobre a multa de ofício”, uma vez que não foram levadas ao conhecimento e apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada para, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 20a Turma da
DRJ/RJO, consubstanciada no Acórdão 12-97.634 (p. 804), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 397) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 412), defendendo, em síntese, que os valores objeto da conta bancária
fiscalizada são de titularidade da pessoa jurídica da qual é sócio. Confira-se:
* a conta corrente de titularidade do Impugnante mencionada no Auto de Infração
foi aberta exclusivamente para recebimento de valores da empresa de que é sócio,
tendo em vista bloqueios judiciais sofridos, principalmente por compromissos
trabalhistas;
* todos os valores creditados na conta corrente da pessoa física são receitas da
pessoa jurídica sendo devidamente declaradas por esta (Lourenço Advogados
Associados), conforme se comprova da inclusa cópia do Livro de Registro de Notas
de Serviços (doc. n° 114/127), da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(doc. n° 158/197), onde resta demonstrado o faturamento da empresa, valor este
devidamente tributado;
* a Fiscalização não demonstrou em nenhum momento que os documentos
apresentados não se prestavam à comprovação dos depósitos/transferências
realizadas na conta corrente, de titularidade do Impugnante, afirmando apenas que
o contribuinte "não justificou a origem dos depósitos" e que "restou impossível
formar convencimento de que os valores depositados em suas contas tratam-se na
realidade de receitas auferidas pela empresa";
* deve ser decretada a NULIDADE do lançamento fiscal, por absoluta ausência dos
requisitos indispensáveis à sua realização, vez que a Fiscalização deixou de analisar
os documentos apresentados pelo lmpugnante, bem como não demonstrou de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
4
forma fundamentada a não comprovação da origem dos depósitos realizados na
conta corrente da pessoa física com base nos mesmos documentos;
* em alguns casos, verifica-se que valores foram creditados na conta corrente do
Impugnante pelos próprios clientes que mantém contrato de prestação de serviços
com LOURENÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS sendo destinados ao pagamento de
honorários profissionais devidos a pessoa jurídica, que emitiu as respectivas notas
de débito, declarando tais valores em sua contabilidade, conforme faz prova da
inclusa cópia do Livro de Registro de Notas de Serviços.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada, nos termos do
susodito Acórdão no 12-97.634 (p. 804), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS DO LANÇAMENTO.
O lançamento atende integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no
art. 142 do Código Tributário Nacional e o auto de infração apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. O auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao
Contribuinte conhecer a infração que lhe foi atribuída.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental das alegações deverá ser apresentada na impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 828, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
5
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa;
* depósitos bancários de titularidade de terceiros;
* desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada; e
* não incidência dos juros sobre a multa de ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto não deve ser integralmente
conhecido, pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 397) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em seu apelo recursal, o Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa;
* depósitos bancários de titularidade de terceiros;
* desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada; e
* não incidência dos juros sobre a multa de ofício.
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte do Contribuinte em relação às matérias “desproporcionalidade e caráter confiscatório
da multa aplicada” e “não incidência dos juros sobre a multa de ofício”.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
6
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Das Demais Razões objeto do Recurso Voluntário
Conforme exposto linhas acima, para além das matérias não conhecidas no tópico
supra, o Contribuinte, em face da decisão de primeira instância, defende (i) a nulidade do
lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa e (ii) que os depósitos bancários são de
titularidade de terceiros.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Preliminarmente, acerca da nulidade suscitada, observo que o Autuante
descreveu clara e extensamente nos itens 1 e 2 do Termo de Verificação e
Constatação da Ação Fiscal (anexo ao Auto de Infração) todo o desenvolvimento
da ação fiscal (as intimações lavradas e suas exigências; as respostas e os
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
7
documentos apresentados pelo Contribuinte, ou a sua não manifestação; e as
análises deles resultantes), apontando o recorrente descasamento de valores, que
culminou na apuração da omissão de rendimentos.
Dessa descrição, verifica-se que o Contribuinte teve toda a oportunidade de
apresentar, durante os 2,5 anos da ação fiscal, todos os documentos que
entendesse suficientes à comprovação exigida, tendo também reaberta essa
oportunidade na impugnação.
Referido descasamento de valores entre os lançamentos bancários e os diversos
documentos apresentados será também tratado adiante como questão de mérito,
quando da análise da documentação apresentada.
Neste cenário, os elementos disponíveis no processo indicam que o procedimento
fiscal se amparou nos estritos limites impostos pela legislação de regência, não
havendo nele qualquer ilegalidade ou irregularidade ou ofensa a princípios
constitucionais.
Ademais, verifica-se que o lançamento atende integralmente aos preceitos de
ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN e o auto
de infração apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Ressalte-se especialmente que o auto contém o enquadramento legal completo e
uma descrição dos fatos clara, permitindo ao Contribuinte conhecer a infração
que lhe foi atribuída. Aliás, ele pôde impugnar livremente o lançamento,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à
ampla defesa. Nesse sentido, não se observa qualquer óbice à validade do auto de
infração.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto ao mérito, o lançamento do crédito tributário compreendeu a autuação
com base na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, a teor do art. 42 da Lei no 9.430/96, reproduzido a
seguir:
(...)
Havendo expressa previsão legal e em consonância com o princípio da legalidade,
não pode a autoridade tributária afastar sua aplicação nos estritos limites de seu
conteúdo, pois a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do §
único do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são
apenas a forma, o sinal de exteriorização, pela qual se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, à luz do art. 42 da Lei o
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
8
9.430/96, quando o Contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos pelo Contribuinte intimado a realizar a
comprovação, tem a autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores
depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente nos termos do
dispositivo supracitado, que prevê tal presunção legal. Vê-se assim que não há
exigência legal no sentido da demonstração do nexo causal entre os depósitos e o
suposto rendimento omitido, como defende o Impugnante.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et
jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário
nem impugnação; enquanto a presunção é juris tantum, quando a norma legal é
formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser ilidida pela prova de
sua não realidade. Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda
caracterizada por depósitos bancários é do tipo juris tantum (relativa), ou seja,
cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em sua
conta para, assim, tentar afastar a tributação sobre a renda.
O Fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o Interessado a apresentar os documentos, informações e
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96. Nesse sentido, foram
juntados aos autos os respectivos extratos bancários e os créditos foram
individualizados nos termos de intimação encaminhados ao Interessado. Não
considerando comprovada a origem dos depósitos, a Fiscalização procedeu ao
lançamento ora combatido.
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem
justificada se referem à renda omitida, deve o Interessado, na fase de instrução
ou agora na fase impugnatória, comprovar a origem desses depósitos
individualizadamente.
Feitas essas considerações, passemos à análise da alegação do Impugnante de
que os valores que transitaram nas contas bancárias de sua titularidade (pessoa
física) corresponderam, de fato, a valores relacionados às atividades de sua
empresa Lourenço Advogados Associados (pessoa jurídica), abrangendo a
prestação de serviços de advocacia.
Observamos inicialmente, por meio de consulta ao cadastro CNPJ, que o
Contribuinte é de fato responsável e sócio majoritário da Lourenço Advogados
Associados (CNPJ no 50.949.668/0001-58), com 99% de suas quotas (fl. 14). Cabe,
no entanto, ressaltar que a pessoa física do sócio majoritário da empresa não se
confunde com a pessoa jurídica da empresa e, consequentemente, os
rendimentos auferidos por cada um também não deveriam se confundir.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
9
Para comprovar que os bloqueios judiciais por compromissos trabalhistas foram a
causa da movimentação da empresa por meio da conta do sócio, foram juntadas
cópias do extrato da conta da empresa (março/06 - fls. 774/775) e do respectivo
“detalhamento judicial” (fls. 776/779), demonstrando o bloqueio de um valor
nessa conta. Apesar de alegar que sofreu diversas ações trabalhistas e de
requerer prazo para juntar uma certidão detalhada com os nos dos processos
trabalhistas já requerida em 05/11/12 (fls. 797/798), tal juntada não foi feita até
esta data. Na DIPJ (fls. 677/716), por sua vez, observamos que as despesas com
salários, comissões, e outras remunerações a empregados foi de apenas R$
22.576,12 (fl. 702), sendo que só os rendimentos pagos aos sócios
corresponderam a 73% desse valor (fl. 685).
Desta forma, entendo que a alegação não restou suficientemente comprovada.
Independente do não acatamento da alegação acima, passemos a analisar a
omissão de rendimentos de R$ 3.169.788,56 referente à conta-corrente no
229053-8 – ag. 499 - Banco Unibanco (extratos bancários - fls. 62/71). Os
depósitos bancários objetos do lançamento foram apurados conforme as
planilhas anexadas às intimações de 11/06/10 (fls. 72/78) e de 17/08/10 (fls.
287/295), e ao TVCAF de 04/10/12 (fls. 380/385).
Alegando que a alternativa para a regular continuidade da empresa foi manter a
conta da empresa com “saldo devedor” junto ao Unibanco, providenciando a
transferência do numerário nela creditado para a conta aberta em nome do sócio,
o Contribuinte apresentou a planilha “Histórico de Transferências entre Contas”
às fls. 80/286 durante a ação fiscal, reapresentando-a junto à impugnação (doc no
128/133 - fls. 640/645).
Nessa planilha, a maioria dos créditos da conta do Contribuinte é vinculada a
transferências de valores da conta da empresa de advocacia (conta no 200266-9
do Unibanco), o que de fato pode ser comprovado por meio dos extratos
bancários da conta da empresa (doc no 134/144 - fls. 646/663).
Os créditos restantes da conta do Contribuinte são vinculados a honorários
advocatícios, que alegadamente foram depositados diretamente por seus
clientes, havendo na maioria dos casos coincidência entre os valores dos
depósitos e dos comprovantes a eles vinculados, quais sejam os recibos de TED e
as “notas de débito” supostamente emitidas pela empresa (valor líquido)(fls.
446/625).
Já o livro caixa da empresa, apresentado parcialmente durante a ação fiscal (fls.
329/379) e reapresentado junto à impugnação (fls. 717/768), permite verificar
que ele foi escriturado, em 2 partes: a 1a denominada “caixa geral” (fls. 717/738)
e a 2a, “Unibanco S/A” (fls. 738/768).
Constata-se que, dentre os valores não resultantes de transferências da empresa,
alguns estão registrados nesse livro caixa, como por exemplo os depósitos de R$
37.900,00 de 27/07/07 (nota de débito 2212 – R$ 39.133,26 – fls. 131, 728), de R$
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
10
57.611,00 de 06/11/07 (nota 2409 – R$ 59.485,65 - fls. 230, 735), de R$ 44.081,88
de 13/11/07 (doc no 90/92 - notas 2473/2469/2474 – fls. 643, 231/237) e de R$
43.953,80 de 22/11/07 (nota 2472 – fls. 241, 736).
No entanto, não há registros dos depósitos de R$ 63.352,87 de 23/05/07 (TED -
fls. 640, 86, 725) e de R$ 107.920,18 de 03/12/07 (nota 2487 - fls. 644, 263, 736),
trazendo indícios de que tais valores não foram contabilizados pela empresa ou
de que não se tratam de rendimentos da empresa.
Há ainda depósitos vinculados a notas de débito registrados no livro caixa, mas
com valor/cliente/data divergentes, como o caso do depósito de R$ 314.739,72
de 31/05/07, registrado em 01/06/07 como “serviços prestados NF???? – 2257
COFESA COM FERREIRA SANTOS S.A.”. Ocorre que a planilha à fl. 641 relaciona
essa nota de débito 2257 a outro depósito de R$ 20.000,00 de 26/07/07 e ao doc
no 28. No entanto, à fl. 483 temos o doc no 28, mas correspondente à nota de
débito 2357 no valor de R$ 67.798,40 do cliente Carvalho e Silva Cons Cont e Trib.
O mesmo se verifica em relação ao depósito de R$ 15.254,00 de 01/10/07
(vinculada à nota 2370 - fls. 643, 195, que está registrada como de
cliente/valor/data diversos - fls. 731/733).
Há ainda depósitos vinculados a notas de débitos depositados na conta da
empresa, como é o caso dos depósitos de R$ 3.421,58 de 22/11/07 (vinculado à
nota 2455 de R$ 3.312,90 - fls. 644, 240, 660) e de R$ 7.500,00 de 23/11/07
(vinculado às notas 2457 e 2459, também vinculadas ao depósito de R$ 78.000,00,
fls. 244/246, 736, 660).
Assim, relativamente aos depósitos citados nos 2 parágrafos acima, verificamos
que os documentos apontados não correspondem à origem desses depósitos.
Quanto ao depósito de R$ 100,00 de 18/05/07, justificado como depósito para
abertura de conta (fl. 640), não há qualquer comprovante apresentado.
Pertinente, neste ponto, observar que, a teor do art. 527 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, o regime de tributação pelo lucro presumido,
modalidade exercida pela empresa nesse ano de 2007 (fl. 677), somente dispensa
a escrituração contábil completa quando toda a movimentação financeira,
inclusive a bancária, estiver escriturada em livro caixa:
(...)
Verificamos, no entanto, que as cópias do referido livro caixa não estão
acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento.
Outro ponto a observar é que, ao compararmos as cópias apresentadas na ação
fiscal e na impugnação, houve acréscimos de lançamentos no “segundo” livro
caixa, a exemplo do “recebimento” de R$ 39.133,26 de 26/07/07 (fls. 340, 728) e
de R$ 67.784,40 de 27/07/07 (fls. 341, 729). Note-se que esse primeiro
“recebimento” de R$ 39.133,26 está vinculado à nota “2212 Hitachi Ar
Condicionado do Brasil Ltda”, justificativa apontada para o depósito em 27/07/07
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
11
na conta do Contribuinte de R$ 37.900,00 (fls. 641, 131), demonstrando a
incorporação do que seria a origem desse depósito (serviço prestado pela
empresa) a um livro caixa já existente. Cabe esclarecer que a diferença entre
esses 2 valores se deve à retenção de impostos/contribuições pela fonte
pagadora.
De modo semelhante, foram também acrescidos no livro caixa da impugnação os
registros de “recebimentos” de R$ 37.234,58 de 14/11/07 (nota 2474), de R$
3.312,90 de 19/11/07 e de R$ 35.143,85 de 29/11/07 (fls. 347/8, 735/6),
vinculados respectivamente a depósitos na conta do Contribuinte (fls. 643/4) nos
valores de R$ 44.081,88 de 13/11/07 (notas 2473/2469/2474 – fls. 231/7), de R$
3.421,58 de 22/11/07 (nota 2455 - fl. 240) e de R$ 34.036,81 de 29/11/07 (nota
2462 – fl. 258). Assim, constata-se que foram feitos ajustes no suposto livro caixa
da empresa, adequando-o aos valores depositados na conta do Contribuinte.
Porém, o fato que merece destaque é que, apesar da alegação principal de que
esta conta bancária do Contribuinte foi de uso exclusivo da empresa, a conta do
livro caixa denominada “caixa geral” não traz o registro de todos os valores
bancários, seja de créditos ou de débitos, a exemplo do mês de abertura da conta,
em maio/07 (fls. 664, 724/5), o que estaria em desacordo à norma anteriormente
reproduzida. Note-se que, dos 9 lançamentos bancários nesse mês, tanto a
crédito quanto a débito, apenas o depósito de R$ 314.739,72 de 31/05/07 foi
registrado no “caixa geral”, e ainda na divergente data de 01/06/07. Como já
citado acima, o depósito de R$ 63.352,87 de 23/05/07 não foi registrado nesse
“caixa geral”, apesar de justificado como “honorários levantamento depósito
judicial”, “valor recebido pela pessoa jurídica, porém, depositado diretamente na
conta do sócio” e “contabilizado e declarado pela empresa” (fl. 640), justificativas
essas idênticas àquelas vinculadas ao já citado depósito registrado de R$
314.739,72. Note-se, também, que dentre os lançamentos a débito que não foram
registrados nos diversos meses, estão as despesas com seguro, tarifas bancárias
diversas e CPMF, pagamentos esses de registro obrigatório no livro caixa caso se
referissem a despesas da empresa.
A 2a “conta” do livro caixa denominada “Unibanco” consigna apenas os valores a
crédito da conta bancária da empresa, mas não registra a maioria de seus valores
a débito (fls. 646, 750/1). Também não consignou valores da conta do
Contribuinte, a exemplo de todos os lançamentos de maio/07 (fls. 664, 749/750),
mesmo com a alegação de que esta conta tenha sido de uso exclusivo da
empresa.
Constata-se, assim, que a conta bancária do Contribuinte está registrada de forma
precária no livro caixa apresentado, a demonstrar que ela de fato não foi
incorporada de forma consolidada na contabilidade da empresa de advocacia.
Tais divergências nos faz concluir que as “notas de débito” e os comprovantes de
TEDs vinculados aos depósitos ora em análise, quando apresentados
isoladamente, não servem como prova suficiente de que esses depósitos se
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
12
trataram de fato de honorários advocatícios devidos à empresa, e não devidos ao
Contribuinte, ou mesmo que não corresponderam a rendimentos do Contribuinte
de outra natureza.
Além disso, entendo que as divergências apontadas entre a movimentação na
conta bancária da empresa e as cópias do que seria o livro caixa da empresa
desqualificam este último como prova hábil da regular contabilidade da empresa.
Alegou-se ainda que, no caso dos honorários advocatícios depositados
diretamente na conta do sócio pelos clientes da empresa, esta teria emitido as
respectivas notas de débito e as contabilizado no Livro de Registro de Notas
Fiscais de Serviços (fls. 626/639), conforme demonstrativo exemplificativo
elaborado na impugnação (fls. 427/428). De início, observamos que, apesar de o
título do livro se referir a notas fiscais, as notas nele registradas são de fato as
notas de débito já analisadas anteriormente, o que se pode constatar, por
exemplo, por meio dos depósitos de novembro (fl. 637) do demonstrativo
exemplificativo.
No entanto, o que novamente se verifica é que alguns dos depósitos da conta do
sócio não foram registrados nesse livro, como o de R$ 63.352,87 de 23/05/07 e de
R$ 107.920,18 de 03/12/07 (fls. 427, 631, 638), assim como o depósito de R$
15.254,00 de 01/10/07 (fl. 636). O depósito de R$ 314.739,72 de 31/05/07
novamente foi registrado para a data de 01/06/07 e vinculado a uma nota de
débito com dados divergentes (fl. 632), como já exposto acima.
Assim, este livro também não nos permite afirmar conclusivamente que esses
valores depositados na conta do sócio se trataram de rendimentos de honorários
da empresa, e que essa conta tenha sido utilizada exclusivamente pela empresa.
Prosseguindo à análise, verificamos que, motivado pela transferência de valores
da conta da empresa para a conta do sócio (entradas), a Fiscalização consignou na
intimação datada de 05/03/12 que, diante da possibilidade de a conta do sócio ter
movimentado recursos da empresa, e não do Contribuinte, a consequência
decorrente seria de que suas saídas (débitos) deveriam também corresponder a
transferências para a conta da empresa ou a pagamentos de suas obrigações (fl.
303). À época, o Contribuinte elaborou um demonstrativo vinculando a maioria
dos débitos discriminados pela Fiscalização a honorários recebidos (fl. 309), e
apresentou cópias dos cheques compensados (fls. 310/324) e de partes do livro
caixa da empresa, estas últimas já tratadas acima. Não há nesses documentos
qualquer esclarecimento acerca da motivação dessas saídas de valores.
Nesse livro caixa, os cheques emitidos por meio da conta do sócio não restam
consignados sob qualquer rubrica, seja como “pagamento” ou como
“recebimento”. Apenas alguns dos honorários advocatícios a que foram
vinculados os cheques (R$ 163.658,81 28/08/07, R$ 187.998,60 19/10/07, R$
81.503,08 26/10/07, R$ 112.386,26 29/11/07 e R$ 96.850,00 27/12/07) foram
registrados como “pagamento” (e não como “recebimento”, como entende
correto esta julgadora), com o histórico “depósito n/ data” (fls. 343/349).
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
13
Verifica-se que esses cheques tinham como beneficiários “Schmidt Ind Com Imp
Exp Ltda”, “Unibanco S/A”, “o próprio emitente”, “Rosa ... (ilegível) ... Cunha”,
“Governo do Estado de São Paulo”, “Plastgrup S/A” e “Aparecida Gimenez Lucin
EPP”, não sendo possível à Fiscalização concluir quais teriam sido as causas desses
pagamentos e quem teria se beneficiado dessa saída de valores, se a empresa ou
o Contribuinte.
Na impugnação, o Contribuinte afirma que esses recursos foram “utilizados
exclusivamente para pagamentos de obrigações da própria pessoa jurídica que
estava impedida de movimentar normalmente os recursos em sua conta
corrente”, destacando o depósito de R$ 119.300,00 em 11/10/07, vinculado aos
docs nos 76/76D (fls. 558/562). Referidos documentos comprovam que, por meio
de uma ação judicial, a Plastgroup S.A. receberia o valor de R$ 156.157,54 a ser
depositado pela ré na conta bancária na Caixa Econômica Federal da empresa de
advocacia, em outubro/07. Desse valor, teriam sido descontados os honorários de
R$ 19.854,34 e de R$ 17.075,30, o que resultaria no valor líquido de R$
119.227,90, coincidente ao valor do cheque no 500140 de 16/10/07 emitido por
meio da conta do Contribuinte em benefício da Plastgrup S/A. Verificamos que os
honorários apontados foram registrados no livro de Registro de Notas Fiscais de
Serviços (fl. 636). Assim, considerando comprovado que o referido cheque deu
saída a valor equivalente ao depósito de R$ 119.300,00, por conta de obrigações
da empresa de advocacia, concluo por excluir o valor de R$ 119.300,00 da
omissão apurada.
No entanto, o Contribuinte não trouxe na impugnação outros esclarecimentos
acerca do restante dos débitos (saídas) da conta bancária, não comprovando que
essas saídas de valores estivessem relacionadas às obrigações da empresa.
Ainda, para confirmar que o montante integral apenas “transitou” pela conta, o
Contribuinte elabora tabelas consolidando os valores totais dos créditos (R$
3.169.788,57) e dos débitos (R$ 3.097.716,54) dessa conta, demonstrando que ao
final de 2007 restara somente o saldo de R$ 72.072,03 (fls. 673/676). No entanto,
essas planilhas que indicam que os totais de débitos e de créditos seriam
próximos em nada o auxiliam, se não resta comprovado que todos os débitos
dessa conta foram em benefício da empresa de advocacia, e não do Contribuinte.
Do mesmo modo, a sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (doc no
250/254 – fls. 769/773), que segundo o Contribuinte não mostra qualquer
variação patrimonial em 2007, não serve como comprovação de que os valores
creditados em sua conta bancária não foram utilizados em seu benefício, se não
houver comprovação hábil em sentido oposto. Observe-se que a referida
inexistência de variação patrimonial pode refletir também o consumo integral dos
valores depositados em despesas pessoais do Contribuinte.
Desta forma, como indicado pelo próprio Autuante, mesmo que reste
comprovada a transferência de valores da conta da empresa para a do sócio, não
há como verificar, por meio de todos os documentos apresentados, se esses
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
14
valores retornaram à empresa, efetivamente ou pela quitação de suas obrigações,
ou mesmo se foram consumidos em despesas particulares do Contribuinte, pois
não há a comprovação da motivação das saídas de valores dessa conta. Repise-se
que, se a justificativa é a de que os valores não pertenciam à pessoa física do
Contribuinte, deve também ser demonstrado que este não os utilizou em seu
próprio benefício.
Assim, verifica-se que não houve a comprovação satisfatória da motivação para a
transferência de valores da empresa para a conta bancária do Contribuinte.
Também não resta configurada a bitributação dos rendimentos mantidos no
lançamento, uma vez que não houve a comprovação hábil e satisfatória de que de
fato os rendimentos não pertenciam ao Contribuinte (mas sim à empresa de
advocacia) e, simultaneamente, que esses mesmos recursos não foram utilizados
em benefício próprio. Enquanto não houver tal comprovação, os rendimentos
mantidos devem ser tributados na pessoa do Contribuinte.
Do exposto, considerando que os arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11 cominam
ao Interessado apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes a sustentar sua argumentação, e que o mesmo não
juntou provas suficientes sobre a origem dos depósitos bancários do Unibanco
mantidos neste julgamento, concluo por excluir apenas o depósito de R$
119.300,00, conforme anteriormente descrito, e por manter o valor de depósitos
do Unibanco não comprovados de R$ 3.050.488,56 (= R$ 3.169.788,56 lançado fl.
384 – R$ 119.300,00 excluído).
Quanto à omissão de rendimentos relativas às contas-correntes do Banco
Santander Banespa e do Banco Real, o Contribuinte não apresenta alegações,
demonstrativos ou comprovantes específicos a essas contas, devendo ser
mantidos integralmente os depósitos bancários correspondentes.
(...)
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, o lançamento fiscal tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
15
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação
da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
16
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a Renda
- Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36
da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
17
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art.
6oda Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO,
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL
Destaque-se ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842). Confira-se:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720115/2012-07
18
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05- 2021)
Como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito, conforme se infere do
supramencionado e transcrito art. 36 da Lei no 9.784/99.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário
interposto, não se apreciando as alegações de “desproporcionalidade e caráter confiscatório da
multa aplicada” e “não incidência dos juros sobre a multa de ofício”, uma vez que tais alegações
recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 901
DF CARF MF
Original